Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725261-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUANA BARROS ROCHA em face de decisão em cumprimento de sentença (0012321-10.2014.8.07.0001) que deferiu a penhora de imóvel. Em apertada síntese, sustenta a recorrente tratar-se de bem de família previsto na Lei 8.009/1990. Aduz ainda que houve nulidade do ato constritivo imposto sobre o bem de família por ofensa ao devido processo legal e ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela anulação do ato constritivo e pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dele conheço. A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações das partes, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Da análise das condições pessoais da agravante restou demonstrado que se enquadra em referido estado, uma vez que não exerce atividade remunerada e os rendimentos auferidos por ela provêm do recebimento de aluguéis (ID 48274971). DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A recorrente afirma que o imóvel sobre o qual recai a penhora é bem de família previsto na Lei 8.009/1990, o que, em tese, o torna impenhorável. Na origem, o exequente, apesar de ter informado ao juízo que a executada era proprietária de dois imóveis, só conseguiu juntar aos autos a certidão de ônus de um deles, requerendo a sua penhora (ID 157457541). O documento juntado ao ID 48274971 comprova que a agravante, executada naqueles autos, declarou à Receita Federal apenas o imóvel penhorado, além de apresentar argumentos verossimilhantes no sentido de que reside no imóvel há muitos anos (IDs 48274987, 48274983, 48274984 e 48274985) e utiliza o imóvel para gerar renda (ID 48274980), considerando que está desempregada no momento (ID 48274965). Os argumentos levantados vão ao encontro da Súmula 486 do STJ, que também prevê a impenhorabilidade do imóvel residencial locado a terceiros: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” Assim, o prosseguimento da penhora, nos autos de cumprimento de sentença, poderá agravar a situação econômico-financeira da agravante e, caso confirmada a impenhorabilidade do imóvel, ferir a legislação vigente. Nesse quadro, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, mostra-se prudente que o cumprimento de sentença seja sobrestado até que o presente recurso seja julgado pela Turma, quando será examinado se o bem se encaixa na hipótese legal de exceção à impenhorabilidade, além de analisar suposta nulidade da penhora realizada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o curso do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F